Tribunal: TJES
Processo: 0001275-25.2018.8.08.0011
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001275-25.2018.8.08.0011

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: PLANETA PEDRA LTDA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Des. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ALÍQUOTA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR À ALÍQUOTA GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 745 DO STF. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária de sentença que, nos autos de Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito, declarou o direito da empresa autora de recolher o ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica à alíquota de 17% (dezessete por cento) e condenou o ente estatal à restituição do indébito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a constitucionalidade da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) de ICMS incidente sobre as operações de energia elétrica, prevista no inciso III do art. 20 da Lei Estadual n. 7.000/2001, em face do princípio da seletividade e da essencialidade do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 714.139/SC (Tema 745), com repercussão geral, fixou tese vinculante sobre a matéria.

Conforme o precedente, se o legislador estadual adota a técnica da seletividade para o ICMS, as alíquotas sobre operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação não podem ser superiores às das operações em geral, em razão da essencialidade de tais bens e serviços.

O legislador capixaba, ao adotar a seletividade para o ICMS, viola o mandamento constitucional ao fixar em 25% (vinte e cinco por cento) a alíquota para o fornecimento de energia elétrica, bem essencial, patamar superior à alíquota geral de 17% (dezessete por cento).

A Corte Suprema modulou os efeitos da decisão para o exercício financeiro de 2024, ressalvando, contudo, as ações ajuizadas até a data de início do julgamento de mérito (5 de fevereiro de 2021).

A presente demanda, ajuizada em 1º de fevereiro de 2018, enquadra-se na exceção da modulação, aplicando-se de imediato o entendimento vinculante, o que assegura o direito à restituição dos valores pagos a maior nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual n. 7.000/2001, art. 20, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 714.139/SC (Tema 745 de Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA N. 0001275-25.2018.8.08.0011

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PARTES: PLANETA PEDRA LTDA. E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença de fls. 169/172, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito ajuizada por PLANETA PEDRA LTDA. em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Pela sentença de fls. 169/172, o Juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral para reconhecer o direito da Requerente de recolher o ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica à alíquota de 17% (dezessete por cento), sob o fundamento de que o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 714.139 (Tema 745), com repercussão geral, fixou a tese de que "[a]dotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços".
Ressaltou que, embora o excelso Supremo Tribunal Federal tenha modulado os efeitos da decisão para o exercício financeiro de 2024, tal modulação não atinge as ações ajuizadas até a data do início do julgamento de mérito (05 de fevereiro de 2021), hipótese dos autos, uma vez que a demanda foi proposta em 2018.

Consequentemente, condenou o Estado do Espírito Santo à restituição da diferença entre as alíquotas de 25% (vinte e cinco por cento) e 17% (dezessete por cento), referente aos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da demanda, a ser apurada em liquidação de sentença.

Determinou que os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde o desembolso (Súmula n. 162 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), observando os parâmetros dos Temas 810 do excelso Supremo Tribunal Federal e 905 do Colendo Superior Tribunal de Justiça até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, a partir de quando incidirá exclusivamente a taxa SELIC.

Por fim, condenou o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação. Deixou de condená-lo ao pagamento das custas processuais em razão da isenção legal.

As partes, devidamente intimadas, não apresentaram recurso.

Retifique-se a autuação para constar que se cuida, tão somente, de remessa necessária.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de junho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 0001275-25.2018.8.08.0011

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PARTES: PLANETA PEDRA LTDA. E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Remessa Necessária da r. sentença de fls. 169/172, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito ajuizada por PLANETA PEDRA LTDA. em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para declarar o direito da autora de recolher o ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica à alíquota de 17% (dezessete por cento) e condenar o ente estatal à restituição do indébito.

A controvérsia central reside na constitucionalidade da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) do ICMS, incidente sobre as operações de fornecimento de energia elétrica, conforme previsto no art. 20, inciso III, da Lei Estadual n. 7.000/2001.

Pois bem.

A questão não comporta maiores digressões, porquanto o excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 714.139/SC (Tema 745), firmou tese vinculante sobre a matéria, nos seguintes termos:

“Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.”

Com efeito, uma vez que o legislador estadual capixaba adotou a técnica da seletividade para o ICMS, estabelecendo alíquotas distintas para diferentes produtos e serviços, a fixação de um percentual para o fornecimento de energia elétrica – bem notoriamente essencial – superior à alíquota geral de 17% (dezessete por cento) viola o mandamento constitucional.

A r. sentença vergastada aplicou com exatidão o referido precedente ao caso concreto, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

É de se notar, ademais, que o douto Juízo de primeiro grau atentou-se à modulação dos efeitos da decisão proferida pela Corte Suprema, a qual estabeleceu que a tese produziria efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando, contudo, “as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)”.

Tendo a presente demanda sido ajuizada em 1º de fevereiro de 2018, antes, portanto, do marco temporal fixado, a ela se aplica de imediato o entendimento vinculante, tal como corretamente assentado na r. sentença.

Deste modo, a procedência do pedido para declarar o direito da Requerente ao recolhimento do tributo pela alíquota geral de 17% (dezessete por cento) e, por conseguinte, a condenação do ente público à restituição dos valores pagos a maior nos 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação, é medida que se impõe e que se alinha à jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.